Tribunal: STF
Processo: HC 88558
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-03-06
Data de publicação: 2007-03-06

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. CORRUPÇÃO PASSIVA.
   COMPETÊNCIA DETERMINADA PELA CONEXÃO. OFENSA AO PRINCÍPIO DO JUIZ
   NATURAL INOCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DO ART. 76, I e III, do CPP.
   ORDEM INDEFERIDA.
I. Verificada a conexão, intersubjetiva ou
   probatória, afigura-se lícito o processamento da ação penal em
   foro diverso do local da infração.
II. Inocorrência de ofensa
   ao princípio do juiz natural, diante de expressa previsão legal.
III. Aplicação das hipóteses do art. 76, I e III, do CP.
IV.
   Ordem indeferida.